Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-10.2019.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000139-10.2019.8.05.0021 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLEDSON MELO DE OLIVEIRA Advogado(s): FRANCISCO MAGNO MARCOS NERI DOURADO, RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS, PEDRO ARAUJO SAMPAIO, LUCIANA VILLACA ROS, RIAN ALVES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Réu em desfavor da sentença condenatória proferida pelo MM Juízo da Vara do Júri da Comarca de Barra do Mendes/BA, que o condenou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. - Segundo a denúncia, o acusado, movido por ciúmes, desferiu diversos golpes com paralelepípedo no rosto e na cabeça de sua prima, na madrugada de 06/03/2019, durante os festejos carnavalescos, tentando matá-la. A vítima foi arrastada para um matagal e socorrida horas depois, sobrevivendo ao ataque. - A sentença condenatória foi proferida pelo Tribunal do Júri, tendo a defesa interposto apelação, pleiteando a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) aplicação da detração penal; c) alteração do regime prisional e d) expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão - Há quatro questões em discussão: a) saber se a confissão prestada pelo réu admite o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP; b) se a detração penal pode ser apreciada em sede de apelação criminal; c) se há possibilidade de alteração do regime prisional fixado; e d) se cabe a expedição de alvará de soltura com base em eventual progressão de regime. III. Razões de decidir - A confissão prestada foi parcial e qualificada, acompanhada de teses exculpantes (erro de pessoa, coação de terceiros, desistência voluntária), não tendo colaborado com a descoberta da verdade. Nos termos da jurisprudência do STF e STJ, confissões parciais ou qualificadas não autorizam a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, salvo quando essenciais à condenação (STF, HC 127.900; STJ, HC 255.959). - A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido (AgRg no AREsp 1613410/SP). - O regime fechado foi corretamente fixado, conforme os arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante da gravidade concreta da conduta, das circunstâncias do crime e das consequências à vítima (lesões gravíssimas e desfiguração facial). A jurisprudência do STJ admite fixação de regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais negativas, mesmo com pena inferior a 8 anos (HC 576.789/SP). - A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é autorizada pelo art. 492, I, "e", do CPP, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão qualificada, que nega o dolo ou apresenta teses exculpantes, não autoriza, por si só, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, salvo se essencial à condenação. 2. A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da LEP. 3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos. 4. É legítima a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP e do Tema 1.068 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, d; 121, § 2º, III e IV; 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 492, I, e; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.900, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 09.06.2015; STF, RE 1.235.340/SP (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 01.09.2025; STJ, HC 576.789/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1613410/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000139.10.2019.8.05.0021, oriundo da Vara do Júri da Comarca de Barra do Mendes/Ba., tendo como Apelante GLEDSON MELO DE OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.